Tribunal: TJSP
Processo: 1008966-68.1996.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autor que pleiteou a devolução de valores pagos relativos a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito do autor – Apelação do autor reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico e do Ministério Público – Sentença

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autor que pleiteou a devolução de valores pagos relativos a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito do autor – Apelação do autor reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico e do Ministério Público – Sentença reformada com a procedência do pleito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008966-68.1996.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALCIDES
ZANETTI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GARAVELO & CIA. (MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008966-68.1996.8.26.0100 -Voto no 4179
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1008966-68.1996
Comarca: Fórum Central Cível (34a Vara Cível)
Apelante: Alcides Zanetti Filho
Apelada: Garavelo & Cia (Massa Falida)
Juiz: Adriana Sachsida Garcia
Voto no 4179
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO Autor que pleiteou a devolução
de valores pagos relativos a contrato de consórcio firmado com a
requerida Sentença de improcedência com o fundamento de que
inexistia prova do crédito do autor
Apelação do autor
reafirmando a idoneidade do documento
Comprovação da
idoneidade do documento pelo contador Anuência do síndico e
do Ministério Público Sentença reformada com a procedência
do pleito Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 104/110, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.
O autor ajuizou a demanda aduzindo que aderiu a um dos planos de consórcio
da requerida para aquisição de bem. Pleiteou a restituição dos valores pagos.
Irresignado com a sentença de improcedência, o autor apelou (fls. 114/119),
aduzindo que apresentou como prova de seu crédito, além de seus próprios documentos de
identificação, informações sobre o grupo, cota e percentual pago do consórcio adquirido
oriundas de documentos da apelada. Ressalta que inexiste qualquer indício suficiente a
gerar dúvida da idoneidade das provas.
O recurso foi processado, tendo os apelados apresentado contrarrazões (Fls.
140/142).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
(fls. 140/142).
É o relatório.
Foi proferida sentença anterior (fls. 25/27) que julgou o feito improcedente sob
o fundamento de que inexiste comprovação do crédito pleiteado pelo apelante. Objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008966-68.1996.8.26.0100 -Voto no 4179
3
apelação (fls. 30/33), a sentença foi anulada pelo V. Acórdão (fls. 63/67) que afirmou ser
desnecessária a apresentação do contrato e a comprovação de pagamento das parcelas ante
o documento apresentado pelo autor.
Posteriormente, a pedido do apelante (fls. 74), síndico (fls. 75) e do Ministério
Público (fls. 76) os autos foram remetidos ao contador que, em seu laudo (fls. 81/82),
ratificado as fls. 96/97, afirmou que apesar de não ter localizado os dados dos pagamentos
históricos do apelante, tomou como base o percentual pago, lançado em liquidação
extrajudicial (fls. 9), para calcular o quantum devido na monta de R$ 15.711,46.
Nota-se, portanto, que não houve qualquer questionamento acerca da
idoneidade da prova produzida, seja pelo síndico, pelo Ministério Público, pelo perito
contador da massa.
Ficou comprovada pelo documento (fls. 9) acostado pelo apelante a relação
jurídica entre as partes, já que constam os números do grupo e da cota, bem como
percentual pago.
Desta forma, impõem-se a reforma da r. sentença, com a procedência do pleito,
condenando a restituição do quantum verificado pelo contador, corrigidos até a data do
efetivo pagamento.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008966-68.1996.8.26.0100 -Voto no 4179
4